Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711807-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado por BANCO BRADESCO S/A (autos n. 0700587-40.2022.8.07.0001), indeferidas a gratuidade de justiça e a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do agravante, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de WM COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA e de FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA. A decisão de id 141945181 deferiu pedido de penhora dos DIREITOS AQUISITIVOS referentes ao imóvel descrito como Lote 16, Conjunto J, QNM 36, Taguatinga DF, terreno medindo 250,0000 M2, limitando-se com a via pública, lote 18, via pública e casa residencial composta de sala, dois quartos, cozinha, banheiro social, área de serviço com área construída de 44,00M2. O executado apresentou a impugnação de id 149580227 aduzindo que sua esposa deve compor o polo passivo da demanda; que é sócio retirante e não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; que o imóvel é bem de família. O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. Conforme Certidão de id 149702808, a impugnação à penhora é intempestiva. Todavia, como há alegação de questões de ordem pública, essas serão apreciadas. O executado figurou como devedor solidário na fase de conhecimento e foi condenado ao pagamento do débito. Não se trata de responsabilização por se tratar de sócio da empresa, como alude. Pediu concessão de gratuidade judiciária. No que toca a ser casado, sua esposa não deve compor o polo passivo da execução. Sua esposa terá direito, em caso de alienação do imóvel, à sua quota-parte, na forma do art. 843 CPC. Em relação à alegação de que o imóvel é bem de família, vê-se ao id 149587558 - Pág. 1 que o executado possui outros imóveis listados em seu nome. Em relação ao pedido de gratuidade judiciária, vê-se que o executado possui outros imóveis além do que foi penhorado, demonstrando que não preenche os requisitos legais. Indefiro o pedido. Rejeito a impugnação” (ID151371335, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega: “Importante destacar, que a Agravada desde o seu pedido de penhora especifica sobre o bem imóvel residencial do Agravante, possui o conhecimento de que o mesmo é casado desde a compra do referido imóvel, onde consta os dados do seu cônjuge, que é também proprietária do bem penhorado, bem como, o imóvel em questão é financiado pela Caixa Econômica Federal. Pelo que depreende dos autos de execução, que a cônjuge do executado, sequer foi citada para embargar os autos da execução ou ter preferência no arremate do bem penhorado, em clara inobservância ao dispositivo CPC/15. ( ) Como resta comprovado, a empresa em questão, foi vendida em meados de 2014, para os atuais proprietários, onde assumiram o “passivo e ativo”, tendo passado vários anos, antes do ajuizamento da presente demanda. Ademais, não há qualquer evidência que a transferência de quotas pudesse indicar alguma fraude passível de nulidade, sendo indevido o redirecionamento. Afinal, a certidão emitida pela Junta Comercial que junta em anexo, confirma que o Peticionante deixou de figurar como sócio da empresa mais de 9 ANOS. ( ) Portanto, diante das razões aqui dispostas, tem-se por suficientemente demonstrada a ilegitimidade passiva do sócio, devendo ser arquivado de plano a ação em relação a ele. ( ) Pela presunção de veracidade, por ser o Agravante pessoa carente na acepção jurídica do termo, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio fim, conforme declaração anexa e com fulcro no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, se requer a concessão de justiça gratuita. Em face do que foi anteriormente relatado, faz-se relevante respaldar o pedido nos diplomas legais, sendo os mesmos, a Constituição Federal, que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, garante o acesso à justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (ID45209571 – p.4/6). E acrescenta: “A impugnação a Penhora tem por objetivo afastar a constrição do imóvel objeto da matrícula no. 12829 do 3o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital. O Agravante apresentou documentos que os apresenta como possuidor e titular direto daquele bem, máxime por meio das faturas de cobrança de luz, água e telefone, fotos de família, com diferentes datas e períodos, todas enviadas ao endereço do imóvel penhorado. Lado outro, constata-se, mediante certidões cartorárias, que o bem penhorado é o único imóvel FAMÍLIAR que lhe pertence. Sendo que os demais NÃO SÃO DA SUA PROPRIEDADE! E SE CASO FOR, DÍSPONIVEIS PARA PENHORA! Desse modo, inconfundível que houvera penhora de bem de família e, por esse motivo, há de ser declarada nula, máxime por afronta ao art. 833, inc. I, do CPC e art. 1o da Lei 8.099/90. Com efeito, encontra-se sobejamente comprovado que o imóvel constrito é o único de propriedade do Executado, ora Agravante. Ademais, serve como utilidade pela entidade familiar, para moradia permanente, nos exatos termos da Lei no. 8.009/90(art. 1o). Por esse ângulo, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade vez que se mostra como bem de família. ( ) A penhora do bem deve recair exclusivamente sobre aquele que responde pela dívida, sendo abusiva a constrição que ultrapassa os limites da sua propriedade. Portanto, manifestamente ilegal a penhora que recaiu sobre a totalidade do bem copropriedade, devendo ser anulada. Ademais, insta consignar que se trata de dívida oriunda de Ação de Execuçao da Pessoa Juridica, ou seja, a dívida não foi contraída a benefício do casal não havendo qualquer prova que referido débito tenha sido proveitoso à unidade familiar. Dessa forma, a penhora deve somente recai sobre o bem do executado. Portanto diante da demonstração da indevida constrição, requer o acolhimento da presente execução para que seja afastada a constrição sobre a parcela de meação” (ID45209571 – p.10 e 16). Ao final, requer: “a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso; b) a reforma da decisão, afim de conceder os benefícios da justiça gratuita, por ser o autor pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência; c)Requer-se pelo reconhecimento das preliminares, principalmente quanto ao pedido de Ilegitimidade Passiva; d) Que o Ilustre Relator, receba a presente arguição, para determinar, o imediato cancelamento da penhora, avaliação nos presentes autos; e) O cancelamento definitivo da penhora realizada no imóvel objeto da o imóvel de matricula no 12829, junto ao Cartório de Registro de Imóveis; f)julgamento de total procedência do presente Agravo, para desconstituir a constrição judicial do imóvel inscrito sob o imóvel de matricula no 12829, restituindo a Embargante ao estado anterior à penhora impugnada, cancelando-se o registro realizado g)a condenação da Impugnada nas custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa” (ID45209571 – p.22/23). Intimado (despacho de ID45266099), o agravante se manifestou quanto à alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (ID45641777). A gratuidade de justiça foi indeferida (decisão de ID45690778) e o agravante recolheu o preparo (ID45865094). E pela decisão de ID 46051016, indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo seu desprovimento. É o relatório. Decido. Sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de WM COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - EPP e FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA, ambos qualificados no processo. Conforme id. 156866804, peticionou o exequente, anexando cópia do acordo extrajudicial firmado entre as partes e requerendo sua homologação. É o relatório do necessário. DECIDO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes nos autos da presente ação. De consequência, DESCONSTITUO A PENHORA dos direitos aquisitivos do imóvel descrito como Lote 16, Conjunto J, QNM 36, Taguatinga DF, terreno medindo 250,0000 M2, limitando-se com a via pública, lote 18, via pública e casa residencial composta de sala, dois quartos, cozinha, banheiro social, área de serviço com área construída de 44,00M2, de propriedade do executado FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA. EXPEÇA-SE TERMO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA, para que o executado possa proceder à baixa do gravame do imóvel. Emolumentos pelo executado. CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para que à Exma. Desa. Relatora do AGI 0711807-04.2023.8.07.0000 tome ciência do teor da presente sentença. Considerando que o Acordo foi homologado antes de proferida Sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, nos moldes do art. 90, § 3o, do NCPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se o processo. Ficam as partes intimadas.” (ID 158058768 dos autos de origem). Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal do presente agravo, haja vista que o provimento recursal requerido (para desconstituir a constrição judicial do imóvel inscrito sob o imóvel de matricula no 12829, restituindo a Embargante ao estado anterior à penhora impugnada, cancelando-se o registro realizado) já foi deferido na origem, conforme se verifica na sentença que homologou o acordo. A sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora